Tribunal: TJSP
Processo: 1009765-90.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ELEITOS COM BASE NO PERCENTUAL PACTUADO EM CONTRATO - PRETENSÃO RECURSAL DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMENTE – IMPERTINÊNCIA – FIXAÇÃO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM PERCENTUAL A SER ELEITO PELO MAGISTRADO - SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO -

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ELEITOS COM BASE NO PERCENTUAL PACTUADO EM CONTRATO - PRETENSÃO RECURSAL DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS CUMULATIVAMENTE – IMPERTINÊNCIA – FIXAÇÃO APENAS DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM PERCENTUAL A SER ELEITO PELO MAGISTRADO - SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Apenas no caso de deferir a purga da mora, nas ações de despejo por falta de pagamento, é que o juiz arbitrará os honorários advocatícios de acordo com o estipulado no contrato de locação, salvo abuso de direito. Assim, impõe-se a rejeição do pleito autoral voltado ao recebimento do valor correspondente aos honorários advocatícios contratuais, devendo haver apenas arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais somente ao juiz cabe fixar.